Tribunal: TJPA
Processo: 0838854-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7691 - Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838854-43.2017.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO JOSE MONTEIRO AMORIM

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PAGAMWENTO EM FORMA LIQUIDAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA
– SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. No caso em comento, a apelante, todavia, não impugnou as razões de decidir adotadas pela magistrada sentenciante, ao contrário, limitou-se a reproduzir o contido na exordial (ID
8114891
), reiterando a tese de que teria sido
enganado pelo gerente do Banco Réu que lhe informou que o rendimento da previdência privada seria suficiente para pagar os juros do Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito Bancário, levando este assinar o contrato, objeto do litígio.

2.
Como se vê, em momento algum se insurgiu contra o fundamento adotado na sentença que ensejou a improcedência dos pedidos, qual seja, a apresentação incompleta da memória de cálculo.

3. Importante salientar, que esta Relatora, em obediência ao Princípio da Não Surpresa, oportunizou a parte recorrente para que se manifestasse acerca da Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade (ID

9353390
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme Certidão de ID
9583328).

4.
Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença recorrida, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que obsta a admissibilidade do recurso interposto.

5.
Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

6. Recurso não
Conhecido
.

7. Outrossim, considerando o não conhecimento do presente recurso,
majoro os honorários do patrono do apelado de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), ficando a exigibilidade suspensa na forma da Lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante

LEANDRO JOSE MONTEIRO AMORIM
e como apelado

BANCO BRADESCO S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0838854-43.2017.8.14.0301

APELANTE:

LEANDRO JOSÉ MONTEIRO AMORIM

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRO JOSÉ MONTEIRO AMORIM
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE PAGAMWENTO EM FORMA LIQUIDAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA
,

ajuizada contra si por
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou procedente o pleito formulado na exordial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, Inciso I, do CPC.

E
m sua exordial (ID
8114891
), narrou. o autor/apelante ter
realizado um fundo de investimento previdenciário, denominado VGBL, no qual continha a taxa de administração de 1,5% (um e meio por cento) ao ano, saldo que variaria de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), salientando que realizou depositado no valor de RS 130.000,00 (cento e trinta mil reais) no fundo de previdência.

Alegou que, posteriormente, procurou o banco requerido para retirar o valor ora depositado, para comprar um microônibus, o qual serviria como fonte de renda para sua família, tendo sido compelido a realizar um contrato de financiamento com o banco réu, para não ter que retirar o dinheiro da previdência, conforme Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito Bancário de Constituição e/ou Substituição de Garantia, realizado em 20/06/2017).

Asseverou ter sido enganado pelo gerente do Banco Réu que lhe informou que o rendimento da previdência privada seria suficiente para pagar os juros do Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito Bancário, o que levou o autor a assinar o contrato, pagando impreterivelmente as parcelas, sem nenhum atraso, desde o mês de julho, não conseguindo honrar com a parcela de novembro, e como o banco detinha o fundo de previdência como garantia, descontou a parcela daquele mês, oportunidade em buscou junto ao requerido a possibilidade de pagamento antecipado do empréstimo, obtendo resposta negativa.

Pugnou, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal, com o fim de que o banco requerido

apresentasse o valor para liquidação no ato da contestação, com o demonstrativo analítico dos abatimentos legais, nos termos do § 2º do artigo 52 do CDC,

bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do que consta no Código de Defesa do Consumidor, obrigando a financeira a fornecer todos os documentos relativos ao negócio jurídico realizado entre as partes e, no mérito, a procedência da demanda para determinar a liquidação antecipada do contrato com os abatimentos legais dos juros e demais encargos.

Subsidiando seu pleito, juntou aos autos, documentos ID
8114897/8114898/8114904.

Em decisão interlocutória (ID
8114908)
, deferiu o Juízo a quo a gratuidade processual ao autor, indeferindo o pedido de antecipação de tutela.

Em sede de contestação (ID 8115026), arguiu o banco requerido a inépcia da inicial, e no mérito, a improcedência da demanda com a condenação do requerente ao pagamento de custas processuais, encargos da sucumbência, honorários advocatícios e demais cominações de estilo.

Por sua vez, o requerente apresentou réplica à contestação (ID 8115033), refutando a teste defendida pelo banco requerido, reiterando os pedidos formulados na inicial.

No ID 8115034, o Juízo proferiu despacho intimando as partes a se manifestarem acerca das provas a serem produzidas, tendo estas apresentado manifestações pelo julgamento antecipado da lide, conforme ids de 8115036 e 8115038.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
8115049
) que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor na inicial, bem como o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido
LEANDRO JOSÉ MONTEIRO AMORIM
interpôs recurso de apelação ID
8115052
, alegando, em síntese,
ter sido enganado pelo gerente do Banco Réu que lhe informou que o rendimento da previdência privada seria suficiente para pagar os juros do Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito Bancário, o que levou o autor a assinar o contrato, pagando impreterivelmente as parcelas, sem nenhum atraso, desde o mês de julho, não conseguindo honrar com a parcela de novembro, e como o banco detinha o fundo de previdência como garantia, descontou a parcela daquele mês, oportunidade em que buscou junto ao requerido a possibilidade de pagamento antecipado do empréstimo, obtendo resposta negativa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento ao presente recurso para reformar da sentença testilhada,
no sentido de acolher integralmente os pedidos contidos na exordial.

Em sede de contrarrazões (ID
8115077
), argui o apelado preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pela manutenção da sentença ora vergastada e desprovimento do presente recurso.

Instada a se manifestar (ID
8568642)
, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
9286921
).

Após redistribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório
.

VOTO

DA QUESTÃO PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em contrarrazões, a parte recorrida suscitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante apenas repisou o contido na exordial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, é dever daquele que recorre apresentar os "fundamentos de fato e de direito" (art. 1.010, II e III, do CPC/2015) nos quais sustenta sua insurgência contra a decisão recorrida. Esse dever é fundado na necessidade de assegurar à parte contrária a plenitude do contraditório e do direito de defesa e, também, na necessidade de a parte interessada provocar o Estado-Juiz a reexaminar, a pronunciar-se novamente sobre determinados pontos da decisão, atividade esta cujos limites são estabelecidos pelo próprio recorrente, por intermédio de suas razões recursais.

Assim,
o papel primeiro dos "fundamentos de fato e de direito" que devem acompanhar o recurso é permitir a análise de sua admissibilidade. Se o recorrente não expõe os fundamentos que dão causa a seu inconformismo, seja por fazê-lo de forma estranha ao contexto entabulado na sentença, seja por repetir
ipsis litteris
argumentos já enfrentados e rejeitados pelo magistrado de primeiro grau, e não discorre especificadamente sobre as razões de decidir constantes da sentença, atenta contra o princípio da dialeticidade e, por isso, seu recurso não pode ser conhecido.

A respeito, colaciona-se o julgado:

"A dialeticidade corresponde a princípio recursal que obriga a parte a apresentar suas razões em consonância com os fundamentos da decisão atacada, de modo a rebatê-los com base nos limites da lide, respeitada a ampla defesa, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO" (Apelação Cível n. 0300681-16.2015.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Newton Varella Júnior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 22-1-2019).”
(Negritou-se).

Na hipótese, o magistrado
a quo
consignou que,
in verbis
:

“[...]

Não restou evidenciado que o fundo previdenciário contratado serviria como “garantia” à Cédula de Crédito Bancário de Id nº 5719590, não foi indicado a cláusula contratual onde estaria essa vinculação. A alegação de que o autor foi induzido a contratar produto bancário de forma supostamente maliciosa deveria ser objeto de ocorrência policial, o que não observo. O autor nomeou a ação como consignatória de pagamento, entretanto alegou não ter fundos financeiros para tanto, sequer indicou o valor que deveria consignar em que pese estar de posse dos dois contratos firmados.

Destaco que em réplica, o autor relata descontos no salário do autor, sem juntar nenhum documento.

[...]

Neste sentido, existe uma máxima romana perfeitamente aplicável ao caso em comento que dita: “
allegare nihil et alegatum non probare sunt
”, ou seja, “alegar e não provar o alegado importa em nada alega”’, pois o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Nisto, verifico que o autor traz conteúdo probatório frágil para sustentar suas afirmações.

Em suma, o autor não comprovou suas alegações, pelo que não resta alternativa a este juízo a ser julgar improcedentes os pedidos autorais.

[...]

ISSO POSTO, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para considerar IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na Inicial.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade da justiça deferida.”

No caso em comento, a apelante, todavia, não impugnou as razões de decidir adotadas pela magistrada sentenciante, ao contrário, limitou-se a reproduzir o contido na exordial (ID
8114891
), reiterando a tese de que teria sido
enganado pelo gerente do Banco Réu que lhe informou que o rendimento da previdência privada seria suficiente para pagar os juros do Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito Bancário, levando este assinar o contrato, objeto do litígio.

Como se vê, em momento algum se insurgiu contra o fundamento adotado na sentença que ensejou a improcedência dos pedidos, qual seja, a apresentação incompleta da memória de cálculo.

Destarte, o apelante não demonstrou os motivos pelos quais a sentença estaria incorreta. E, a generalidade dos argumentos do apelante que não impugnam as razões de decidir do juízo a quo não se presta ao atendimento da exigência constante do art. art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil.

Importante salientar, que esta Relatora, em obediência ao Princípio da Não Surpresa, oportunizou a parte recorrente para que se manifestasse acerca da Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade (ID

9353390
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme Certidão de ID
9583328).

Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença vergastada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que obsta a admissibilidade do recurso interposto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DO CONTIDO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.
À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do apelante impugnar os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara e precisa as razões de fato e de direito que amparam sua pretensão recursal
. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - APL: 03080560220178240036 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308056-02.2017.8.24.0036, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 26/10/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de Apelação exame, porquanto, inadmissível.

Por fim, no que diz respeito aos honorários recursais, estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC, o cabimento deve observar os requisitos cumulativos assim definidos pelo Superior Tribunal de Justiça: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 9-8-2017).

Dessa forma, como o recurso preenche os requisitos supramencionados (não foi conhecido), majoro os honorários do patrono do apelado em 3% (três por cento), ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, inciso III, em razão do recorrente não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Outrossim, considerando o não conhecimento do presente recurso,
majoro os honorários do patrono do apelado de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), ficando a exigibilidade suspensa na forma da Lei.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 04 de abril de 2023

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 13/04/2023